Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715594-64.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA SAO MATEUS EIRELI - EPP APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em sua apelação de ID 31591763, a empresa requerente, CONSTRUTORA SÃO MATEUS, interpôs recurso contrário à sentença de indeferimento liminar da petição inicial em razão da intempestividade da medida impugnatória de crédito (Artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigo 485 do CPC). Defende que o crédito perquirido somente foi efetivado por certidão judicial em 16/08/2021, mais de ano após a homologação de débito em 22/07/2020, e que o quadro geral de credores ainda não foi homologado. Afirma, ainda, ter sido descumprida a norma do artigo 321 do Código de Processo Civil pois não lhe foi oportunizada a emenda à petição inicial. O d. Juízo de origem pontuou tratar-se de impugnação à crédito já habilitado, devidamente incluído à relação de credores publicada em 19/03/2020 e, portanto, não havendo que se falar em nova habilitação, mesmo que retardatária de créditos. Por tal motivo, em observância ao prazo de dez dias previsto ao artigo oitavo da Lei 11.101/05, considerou intempestiva a impugnação aviada em 09/09/2021, mais de ano e meio após a publicação da relação de credores. Nesse passo, verifico que, diante do indeferimento da petição inicial de impugnação ao crédito, ao que tudo indica, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme prevê o artigo 17 da Lei 11.101/05, a conferir: “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.” Em igual sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019.) Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a empresa requerente/apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator